Tribunal: TJBA
Processo: 8006954-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8006954-03.2026.8.05.0000 COMARCA: ALAGOINHAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA PACIENTE: LUAN FELIPE DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DE EXPRESSIVA E VARIADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES VOLTADA AO COMÉRCIO, CONSUBSTANCIADA EM 1.388,52G DE MACONHA, 346,45G DE COCAÍNA E 86,77G DE COCAÍNA (FRACIONADA/CRACK), ALÉM DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI DECRETADA EM 26/03/2025, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 8001581-13.2025.8.05.0004 (AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE), TENDO SE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ID 49244395), SENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR REAVALIADA EM 26/05/2025 (ID 500871599). A DENÚNCIA OFERECIDA E DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DA DEFESA EM 02/06/2025 (ID 505890610), CUJA RESPOSTA FOI OFERECIDA E, EM SEGUIDA, RECEBIDA A DENÚNCIA (ID 519147457). A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FOI DESIGNADA PARA O DIA 22/01/2026, ÀS 08:30H, SENDO REDESIGNADA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA TESTEMUNHA CB/PM CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, POIS SEGUNDO OFÍCIO DE ID. 537643967, O PREPOSTO ESTATAL ESTARIA EM GOZO DE FÉRIAS. POR TAL MOTIVO, A AUDIÊNCIA FOI REDESIGNADA PARA O DIA 24/03/2026, ÀS 08H, (ID 539202892). IMPORTANTE, AINDA MAIS, DESTACAR-SE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE FOI DEVIDAMENTE REAVALIADA, À LUZ DO ART. 316 DO CPPB. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8006954-03.2026.8.05.0000, tendo LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, como Impetrante e, na condição de Paciente, LUAN FELIPE DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR